Tribunal: TJES
Processo: 5039760-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039760-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXANDRE QUINTINO MOREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46)
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do autor, servidor público transferido para a reserva remunerada, à conversão de licença especial não gozada em pecúnia. O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema 553, estabelece que o prazo prescricional para ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. O entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça firmou que o termo inicial da prescrição para conversão de benefícios não usufruídos em pecúnia é “
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
” (RESP 1.254.456/PE, Tema Repetitivo 516).

4. O STJ também definiu a data específica em que ocorre a aposentadoria, no julgamento do MS 17.406/DF: “
sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade da Corte de Contas”
(MS 17.406/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012).

5. De fato, os atos da administração pública só surtem efeito a partir de sua publicação. Assim, a publicação de portaria é ato imprescindível para se concluir a transferência do servidor autor à reserva remunerada. Antes disso, há apenas autorização para afastamento enquanto se aguarda a conclusão do ato de aposentadoria/transferência para reserva remunerada.

6. É incontroverso que a publicação da portaria de aposentadoria se deu apenas em 21/09/2020 (id. 16155958). A presente ação foi ajuizada em 24/09/2024. Desta forma, da data da publicação do ato administrativo que concedeu a aposentadoria ao autor até a data do ajuizamento da presente ação, não foi atingido o prazo prescricional referente à pretensão de recebimento dos valores correspondentes à licença não gozada.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Condeno o Estado/recorrente no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa. Sem custas, por expressa vedação legal.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)